Tribunal: TJDFT
Processo: 0726390-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726390-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA PACIENTE: FRANCIMARA RODRIGUES DE MENEZES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de FRANCIMARA RODRIGUES DE MENEZES, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo de ato praticado pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (Inquérito Policial n. 538/2024-20a DP e processo n. 0709300-18.2024.8.07.00006, em trâmite na Vara Criminal de Sobradinho, ID 202105962 dos autos de origem). Sustenta a Defesa, em síntese, ter sido a paciente presa em flagrante sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 180, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Narra que, realizada a audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, arbitrada em 2 (dois) salários mínimos, o que equivale, atualmente, à quantia de R$ 2.824,00. Informa que, até o presente momento, a fiança não foi paga, pois a paciente, embora possua ocupação lícita, não tem condições financeiras de suportar tal pagamento. Isso porque a acusada possui um restaurante pequeno, em fase inicial, o qual ainda não lhe traz renda, sendo dependente de seu esposo, que é motoboy, com renda de R$ 80,00 (oitenta) reais por dia de trabalho. Destaca que a paciente é primária, tem residência fixa, e uma filha de 12 (doze) anos, sendo a responsável pelos seus cuidados. Aduz que não se mostra viável condicionar a soltura da paciente ao recolhimento de fiança, se esta não tem condições de arcar com tais custos. Menciona dispositivos legais do Código de Processo Penal e cita jurisprudência sobre o tema. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja concedido à paciente o direito à liberdade provisória, sem o pagamento de fiança, com a expedição imediata do Alvará de Soltura. A liminar vindicada restou deferida ao ID 60855443. Informações prestadas ao ID 60894942. Parecer da d. Procuradoria de Justiça ao ID 60899732 pelo arquivamento dos autos em razão da perda do objeto. É o relatório. DECIDO. O presente writ não pode ser admitido. Cingia-se a controvérsia à legalidade da fiança arbitrada como condição para a liberdade provisória da paciente. Todavia, consoante informações do d. Juízo da Vara Criminal de Sobradinho (ID 60894942), a paciente recolheu a fiança e foi colocada em liberdade na mesma da data da audiência de custódia. De fato, em consulta aos autos de origem, observa-se que a audiência de custódia ocorreu às 09h40 do dia 27/06/2024, tendo sido juntado comprovante de pagamento da fiança às 15h49 do mesmo dia (ID 202169688), enquanto a decisão liminar no presente habeas corpus foi proferida às 16h22, de sorte que, por ocasião da decisão desta Relatora relaxando a prisão da acusada, já havia ocorrido a perda superveniente do objeto. Logo, constata-se o esvaziamento da tese defensiva e a prejudicialidade do presente instrumento processual. Aliás, ao ID 60982821, o advogado impetrante informa que, compadecido da situação da paciente, realizou o pagamento da fiança, requerendo, pois, a restituição do valor pago. Ora, o pagamento da fiança é incompatível com o pedido formulado no writ de liberação da fiança, de sorte que, reconhecida a perda do objeto, descabe adentrar em outras questões. Acrescente-se que a decisão liminar fora proferida com brevidade, aproximadamente duas horas depois da conclusão do habeas corpus, de maneira que caberia à defesa orientar a paciente quanto à necessidade de se aguardar mais um pouco. Outrossim, observa-se da referida petição que “a própria Defesa pagou a fiança sob promessas de receber quantia futuramente.” Portanto, trata-se de questão a ser resolvida entre impetrante e paciente. Ante o exposto, com fundamento no art. 659 do CPP e no art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, ficando revogada a decisão de ID 60855443. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora